Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENES GOUVEIA DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINI e ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI, representado pela inventariante IVANICE GOUVEIA DALAFINI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1002160-16.2021.8.11.0049, ajuizada em face de HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória.
Para tanto, narram os agravantes, em síntese, que são condôminos junto com o agravado, das glebas de terras denominadas de “Fazenda Nevada, Fazenda Nevada II, Fazenda Dalafini e Fazenda Dalafini II”, as quais, posteriormente foram provisoriamente dividas em 3 parte iguais e que deveriam ser cuidadas individualmente e não mais em sociedade.
Aduzem que, o agravado assinou termo de compromisso na qual se comprometeu a conservar a área a ele destinada provisoriamente, sem modificá-la, muito menos, agredir, invadir ou turbar nenhum dos seus condôminos, ou seja, irmão, irmã, mãe e espólio.
Asseveram que, em período recente, o agravado passou a perturbar a ordem e a divisão provisória realizada, a ponto de estar na iminência de turbar a posse e esbulhar os bens que se encontram alocados nas propriedades alheias, tais como, semoventes, maquinários e implementos agrícolas, bem como os seus agregados.
Alegam ainda, que o agravado tem promovido a perturbação da paz e sossego dos empregados dos Agravantes, sobretudo do ESPÓLIO e a segunda agravante Sra. IVANICE, sua mãe, com ameaças físicas ao caseiro responsável pelos semoventes, além de outros atos.
Assim, pugnam pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Com efeito, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se a relevância da tese recursal e a urgência da medida a ensejar a concessão da medida liminar.
Com efeito, as partes entabularam acordo de extinção de condomínio, com a divisão da propriedade, então constituída por 4 imóveis rurais, em três áreas distintas, das quais foi sorteada ao Agravado a área A-3 (ao norte).
O Agravado assumiu compromisso escrito, em que anuiu com os cuidados específicos da área a ele sorteada, até que solução definitiva resolvesse a divisão dos imóveis entre os condôminos (id no 69697999).
Ocorre que, consoante se infere tanto do boletim de ocorrência juntado no id no 116892991, quantos das mídias de áudios no id no 116888000, em diante, o demandado, ora agravado, passou a molestar a posse dos Agravantes, usando de ameaças, o que, por consequência, viola o compromisso firmado perante os demais condôminos e atenta contra o direito de posse e propriedade alheio.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para deferir o pedido de proteção possessória, com o objetivo de impedir os atos de turbação/esbulho praticados pelos Agravado nos imóveis e bens dos Agravantes (parte A-1 e parte A-2), da área total sorteada entre as partes.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.